Tribunal: TJSP
Processo: 4021412-14.2013.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de veículos. Lides conexas. Abordagem reparatória. Inconsistência da prova, para confirmar suposta conduta culposa. Improcedência de demandas, principal e secundária. Apelo do autor. Parcial provimento (ponto relativo à gratuidade judiciária).